Tribunal: TJBA
Processo: 8001697-09.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001697-09.2022.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE COMPATIBILIDADE DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Wellington Oliveira dos Santos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, apenas para reduzir a pena definitiva para 1 ano e 3 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, caput c/c §4º-C, II, do Código Penal), em desfavor de sua avó, idosa que se encontrava hospitalizada à época dos fatos. A decisão indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base na existência de outro processo criminal em curso contra o embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de: (i) esclarecer a compatibilidade entre o regime inicial aberto fixado e a existência de outra ação penal em curso com medida restritiva; e (ii) fundamentar de modo individualizado a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm função restrita e específica: sanar eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação da justiça da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da substituição da pena, indicando a existência de outro processo criminal em curso (autos nº 8001192-47.2024.8.05.0106), com prisão preventiva decretada, como fundamento para indeferir a medida, em consonância com o art. 44, III, do Código Penal. Assim, a decisão está devidamente fundamentada com base em dados concretos dos autos, afastando qualquer alegação de omissão. 5. A argumentação relativa à jurisprudência que permitiria a substituição da pena mesmo diante de antecedentes ou reincidência constitui mera divergência interpretativa, que não caracteriza vício sanável por embargos de declaração. 6. Quanto à suposta omissão sobre a compatibilidade entre o regime aberto e outras restrições penais em curso, a alegação do embargante diz respeito a questão afeta à execução penal, e não constitui omissão a ser suprida no acórdão condenatório. O regime fixado está fundamentado de forma clara e não há contradição ou obscuridade que exija esclarecimento. 7. A pretensão do embargante visa, na verdade, à rediscussão do mérito da decisão e à obtenção de efeitos modificativos, o que não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração, que não possuem efeito infringente, salvo em hipóteses excepcionais de vício material que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra-se suficientemente fundamentada quando baseada em elementos concretos do processo, como a existência de outro feito penal em curso com prisão preventiva decretada.” “A alegação de incompatibilidade entre o regime inicial aberto e outras restrições penais em curso não constitui omissão no acórdão condenatório, devendo ser analisada no juízo da execução.” “A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à revisão de critérios valorativos já enfrentados, quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão no julgado.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 44, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8001697-09.2022.8.05.0106, tendo como embargante WELLINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84